Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001728-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN - CPF: 019.844.568-73 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES VIEIRA PESENTI SANDRIN - CPF: 787.313.301-00 (APELADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA – CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDO -

DANO MORAL MANTIDO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não há plausibilidade em inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação bis in idem.

Não obstante os argumentos da inexistência de prova, tem-se que o entendimento da jurisprudência é de que o prejuízo é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.

No tocante ao dano moral argumenta que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a indenização. Contudo, no presente caso, por certo que a demora na entrega do imóvel perdurou por longo período ensejando muito mais que mero dissabor, mas atingiu a honra, o íntimo dos apelados na expectativa de ter sua moradia. Diante disso, presente o dever de indenizar diante do ato ilícito praticado. Quanto a pretensão de redução da indenização por dano moral, o valor arbitrado corresponde a proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Não incide a prescrição trienal para o caso, eis que fundada na pretensão indenizatória por culpa da construtora. Portanto, não se aplica o tema 938 STJ que determina “"prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos

valores

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de

assistência

técnico-imobiliária

(SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)".

O pagamento relativo à comissão de corretagem foi feito aos apelantes e a terceiro. Ademais disso, não há previsão contratual acerca de tal pagamento ser de responsabilidade dos apelados, tampouco que foram informados sobre a obrigação.

A legalidade somente ocorre quando observado o dever de informação de que a obrigação incumbiria aos adquirentes do imóvel, o que não está comprovado nos autos.

Quanto aos juros de mora estes incidem a partir da citação e não do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001728-82.2014.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

APELADOS: HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN E ADRIANA ALVES VIEIRA PESENTI SANDRIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Reparação de Dano Material e Moral com Revisão de Cláusula Contratual ajuizada por

HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN E ADRIANA ALVES VIEIRA PESENTI SANDRIN,
que

julgou procedente a pretensão autoral, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar as Requeridas solidariamente a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, que deve corresponder ao período de 01/07/2013 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária - INPC, a partir de cada vencimento, a título de lucros cessantes, valor este que deverá ser apurado no cumprimento de sentença; R$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente a 2% do valor do contrato, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a título de clausula penal moratória; a restituição do valor pago a título de corretagem, R$ 24.488,10 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação; R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais; condenou ainda as partes Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id. 74114487).

As apelantes alegam impossibilidade de inversão da cláusula penal – tema 971 STJ

- pois, a inversão da cláusula em favor do comprador somente é possível quando o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes não prevê cláusula em favor do comprador quando do atraso da construtora; há no contrato expressamente, cláusula indenizatória de modo que a condenação acarreta bis in idem; não deve ser aplicado da clausula penal indicada no caso em comento; a apelada requer sua aplicação mediante a analogia e equilíbrio entre as partes, ocorre que não há como se aplicar, por analogia, pois as obrigações assumidas pelas contratantes são de naturezas totalmente diversas; a inversão da penalidade contratual, como pretendeu o Apelado, não é aplicável a hipótese dos autos, pois, como esclarecido alhures, no contrato objeto da demanda existe cláusula contratual especifica estipulando indenização em favor do adquirente em caso de eventual atraso na entrega da obra por parte da construtora, não havendo que se falar em inversões de clausulas penais; quanto aos lucros cessantes alega ausência de provas, requerendo a improcedência;

no tocante ao dano moral argumenta que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a indenização; mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Assim, resta claro que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configure dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade; aponta acerca do termo inicial dos juros moratórios no dano moral a partir do arbitramento; pede a redução da indenização por dano moral em observância a proporcionalidade e razoabilidade; alega prescrição trienal quanto ao pedido de comissão de corretagem já que o pagamento ocorreu em 04.2.2009 e a ação foi proposta no ano de 2014; o Apelado teve prévia ciência acerca do pagamento das taxas de intermediação, como contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pela empresa de corretagem e seus corretores e, agora, decorrido tanto tempo do pagamento, alega infundada discordância com os termos da negociação entabulada e tenta responsabilizar as Apelantes, injustificadamente, ao reembolso de valores que não recebeu; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos (id. 74114502).

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso (id. 74114508).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021